Tribunal: TJPA
Processo: 0032667-73.2015.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032667-73.2015.8.14.0058

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE CARLOS JORGE MELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE COMO TERCEIRO INTERESSADO ACOLHIDA. NECESSIDADE DA ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ART. 22, §1, LEI Nº 8.906/94
. HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELO ESTADO, INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE POBREZA DO ASSISTIDO.

NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 06/11/2023 a 13/11/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face do defensor dativo José Carlos Jorge Melém, em razão da sentença proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfirio que fixou honorários advocatícios no patamar de R$500,00 (quinhentos reais) ao apelado.

A parte conclusiva da sentença vergastada restou assim lançada:

“(...) Vistos, etc. Considerando o que dos autos consta, verifico que houve ocorrência de litispendência, uma vez que os mesmos fatos apurados no presente feito, já o foram no processo nº 2447-63.2013, assim como também deve ser observado que trata-se da mesmas partes envolvidas, impondo-se dessa maneira a extinção do feito. Presentes intimado9s em audiência. ARQUIVE-SE. FIXO HONORÁRIOS NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS Reais). (...).”.

Irresignado, o Estado do Pará alega, preliminarmente, a existência de legitimidade e interesse recursal, em razão da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

No mérito, sustenta a ausência comprovação da situação de pobreza do assistido pelo defensor dativo, pelo que não haveria ilegalidade alguma de atribuir a este a obrigação pelo pagamento dos honorários.

Ao final, o ente estadual aduz a necessidade de redução dos honorários fixados, em virtude de desproporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas, refutando as teses recursais e pugnando pelo não provimento do apelo.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

1 - LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL DO ESTADO DO PARÁ

O apelante, inicialmente, argui a sua legitimidade e interesse recursal, tendo em vista sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, ora apelado.

Pois bem, diante do contexto apresentado, entendo que merece guarida o argumento trazido à baila pelo ente estadual, isto porque, este restou diretamente afetado em razão da condenação supramencionada.

Neste sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. ADVOGADO DEFENSOR DATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 22, §1º, DA LEI 8.906/94. PRELIMINAR DE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ COMO TERCEIRO INTERESSADO, ACOLHIDA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE ORIGEM. NOMEAÇÃO LEGÍTIMA DE DEFENSOR DATIVO. DEVER DO ESTADO DE OFERECER ASSISTÊNCIA GRATUITA AOS NECESSITADOS.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO DE FORMA JUSTA E RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. PRELIMINAR DE ADMISSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. Havendo trecho na sentença que o atinge diretamente, é admissível o Estado do Pará como terceiro interessado. 3. MÉRITO. Admite-se a nomeação de defensor dativo nas comarcas onde não existe Defensoria Pública em atividade ou ocorra a impossibilidade de designação de defensor público, não havendo falar, nesse caso, em ilegalidade. 4. Desse modo, descabe falar em inexistência de direito ao pagamento de remuneração à defensora dativa se a nomeação ocorreu de maneira legal, fazendo jus a nomeada a contraprestação devida, nos moldes do art. 22, §1º do Estatuto da OAB, segundo o qual o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação do serviço no local por parte da Defensoria Pública. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJPA - 2017.05015862-35, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18).

Logo, acolho a preliminar de legitimidade do apelante na qualidade de terceiro interessado e, considerando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

3 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE POBREZA DO ASSISTIDO

De acordo com a teoria do ônus da prova, competiria, quanto ao argumento de não comprovação da situação de pobreza do assistido, ao terceiro interessado comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à concessão da justiça gratuita.

Inexistindo provas que confirmem a afirmação de ausência de hipossuficiência, não tendo o recorrente se desincumbido desse ônus, entendo que não merece guarida o argumento recursal, devendo o Estado do Pará cumprir com a sua obrigação de pagamento dos honorários ao defensor dativo.

Neste sentido, colaciono jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE TITULO EXCUTIVO/NULIDADE E DE IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO ANTE A EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE BELÉM – REJEITADAS. NO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TÍTULO EXECUTIVO - DIREITO ASSEGURADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INCABIVEL. CITAÇÃO VÁLIDA É QUE DEVE SER CONSIDERADA NOS TERMOS DO ART. 240 CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - É título executivo a sentença judicial condenatória que arbitrou os honorários advocatícios do defensor dativo, não havendo que se falar em liquidez ou inexigibilidade do crédito. O caso presente não revela hipótese que obriga terceiro estranho à lide. A condenação em honorários (para defensor dativo) se deu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, o responsável pela garantia de que são observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu. Além disso, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública – Preliminar de Ausência de Título Executivo e Nulidade- Rejeitada. 2 – A nomeação de defensor dativo pelo magistrado ao judicialmente necessitado é assegurada pelo Constituição Estadual, independentemente de manifestação da Seccional da OAB, notadamente quando a estruturação da Defensoria Pública do Estado, ainda não é suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso – Preliminar de Impossibilidade de Nomeação de Defensor Dativo – Rejeitada. 3 – Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de No Mérito defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo. 4 –
A

declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade e compete à parte adversa a produção de prova em contrário, cujo ônus não se desincumbiu o ente Público Estadual
. 5 - A citação válida (e não a data da propositura da ação) é que deve ser considerada como marco inicial para os juros de mora, consoante disposição legal contida no art. 240 do Código de Processo Civil 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a data da citação como marco inicial dos juros de mora. (TJPA - PROC. N.º 0067103-71.2016.8.14.0301 – PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 01 de novembro de 2018).

4 – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS

No que tange ao pleito de redução dos honorários advocatícios, percebe-se que estes foram fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor este adequado ao empenho profissional desenvolvido pelo causídico apelado, na defesa dos interesses do representado, não correspondendo a valor exorbitante, nem que configure a desproporcionalidade alegada.

Além do mais, segundo a disposição contida no 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, o Magistrado fixará os honorários do defensor dativo com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Destarte, o defensor dativo nomeado para atuar na defesa de autor ou réu pobre faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, a serem suportados pelo Estado, nos parâmetros estabelecidos em sede de sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação,
nos termos da fundamentação lançada.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2023